Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716289-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILSON DA CONCEICAO SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25847213) com pedidos de efeito suspensivo e gratuidade de justiça, interposto pelo Agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em Ação de Indenização por Erro Médico n. 0711248-09.2021.8.07.0003, que não recebeu o aditamento à inicial, não acolhendo a responsabilização solidária entre IGESDF e o DISTRITO FEDERAL, determinando a exclusão deste do polo passivo, por entender que este não seria parte legítima. O Agravante, JAILSON DA CONCEIÇÃO SOUZA, alega que: (i) é pessoa pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de arcar com os ônus processuais, sob pena de sério comprometimento no seu sustento; (ii não cabe ao respeitoso juiz de primeira instância requerer a retirada e tomar o lado do DF neste caso; (iii) .a retirada do DF no pólo passivo da ação, retira o direito do Agravante de conseguir receber algo caso seja reconhecido no todo ou em parte os pedidos; Ao final, pleiteia o deferimento das provas requeridas. Por meio do Despacho ID 25918661, intimei o Agravante para demonstrar a hipossuficiência alegada e por consequência, o deferir a gratuidade de justiça. A agravante, em resposta, juntou aos autos Petição de ID 26058190 contendo documentação determinada. Em Decisão (ID 26343790) deferi da concessão dos benefícios de gratuidade de justiça e do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. Em consulta ao processo de origem, no ID 103038347, diante da decisão ID 26343790 desta Relatoria, o Juízo a quo determinou a inclusão do Distrito Federal no polo passivo da demanda, bem como sua citação para apresentar contestação. Subsequente, intimei a Agravante para se manifestar sobre eventual perda de interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Prazo legal decorrido sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto ao despacho em 1° de outubro de 2021 (ID 29584569). É o relatório. DECIDO. A resposta à intimação do Juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2021 15:36:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador